Tribunal: TJDFT
Processo: 0731986-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731986-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: REJANE ALMEIDA BORGES FLEURY D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRE. MUTUO DOS FUNCI DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA em face de REJANE AMEIDA BORGES FLEURY, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível de Águas Claras Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0731986-56.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido de penhora do salário da executada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de cumprimento de sentença em que o exequente requer a penhora de 30% dos vencimentos da parte devedora até a integral satisfação do débito (Id. 164322269). Segundo entendimento do c. STJ é possível, dadas as circunstâncias do caso concreto, a penhora de parte da remuneração desde que seja preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor. (Acórdão 1250032, 07005473220208070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 30/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, ainda não foram esgotados todos os meios disponíveis para a solvência do débito, bem como não restou demonstrado que a constrição não prejudica a subsistência do devedor, situação que possibilitaria afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de Id. 164322269. Intime-se para que indique, no prazo de 15 (quinze) dias, outros bens do devedor passíveis de penhora. Transcorrido o prazo sem manifestação, a execução será suspensa, na forma do art. 921, III e § 1o do CPC. Publique-se. Intime-se. A parte exequente agrava. Em suma, alega que é possível a penhora do salário da executada. Preparo recolhido (ID 49718052). O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É o relatório. Decido. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão parcialmente presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme esclarecido pelo Juízo de origem, em que seja possível a penhora do salário para fins de adimplemento de dívida comum, é preciso que haja o esgotamento das demais medidas constritivas, visto se tratar de uma exceção à regra geral de impenhorabilidade descrita na Lei. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2023 16:27:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador